Tribunal: TJSP
Processo: 2026742-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – Diferimento do recolhimento de taxas judiciárias para o final do processo – Medida excepcional como meio de garantir acesso ao Poder Judiciário, desde que demonstrada a dificuldade financeira em fazê-lo, ainda que momentaneamente Execução de honorários advocatícios – Caráter alimentar da dívida – Aplicação do artigo 5o, I da Lei Estadual 11.608/03 – Sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – Diferimento do recolhimento de taxas judiciárias para o final do processo – Medida excepcional como meio de garantir acesso ao Poder Judiciário, desde que demonstrada a dificuldade financeira em fazê-lo, ainda que momentaneamente Execução de honorários advocatícios – Caráter alimentar da dívida – Aplicação do artigo 5o, I da Lei Estadual 11.608/03 – Sem demonstração, por ora da dificuldade financeira – Valor elevado da causa, em se tratando de ação de execução de contrato de honorários advocatícios – Deferido o diferimento do recolhimento das custas.

Agravo provido.